Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-15.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inércia da Autora – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil – Inércia da Autora impõe a intimação pessoal para o prosseguimento do feito, o que não ocorreu – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006278-15.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
JOSE ROBERTO DIAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-15.2018.8.26.0278 -Voto no
2
Comarca: Itaquaquecetuba – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Thiago Henrique Teles Lopes
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelado: José Roberto Dias de Souza
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO Inércia da Autora SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 321, parágrafo
único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil
Inércia da Autora impõe a intimação pessoal para o
prosseguimento do feito, o que não ocorreu

RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA
AFASTAR
A
SENTENÇA,
COM
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE
ORIGEM)
Voto no 26896
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.37, prolatada pelo I. Magistrado Thiago Henrique Teles Lopes (em 25 de
setembro de 2018), que julgou extinto o processo (“ação de busca e apreensão”), com
fulcro no artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Alega que a inércia pressupõe a intimação pessoal e que
incabível a extinção do processo. Pede o provimento do recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito na Vara de origem (fls.40/46).
É a síntese.
São duas as hipóteses de extinção do processo em razão da
ausência de movimentação do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-15.2018.8.26.0278 -Voto no
3
A primeira se dá quando o processo fica parado por mais de
um ano, em razão da negligência das partes (artigo 485, inciso II, do Código de
Processo Civil). A segunda ocorre quando a parte autora abandona a causa por mais
de trinta dias (artigo 485, inciso III, do mesmo Código).
Em ambos os casos, é imprescindível a intimação pessoal da
parte (que não pode ser suprida pela intimação pessoal do patrono sequer exigida,
inclusive), nos termos do artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sob
pena de nulidade da sentença.
Cabe destacar:
[...] Nos casos que ensejam a extinção do processo sem
julgamento do mérito, por negligência das partes ou por
abandono da causa (art.267, incisos II e III, do CPC), o
indigitado normativo, em seu § 1o, determina que a
intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a
parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. (STJ,
AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 20/10/2011, DJe
27/10/2011)
Houve a intimação do patrono da Autora (via DJE) para o
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, mas persistiu a inércia
(fls.36), sobrevindo a sentença de extinção.
Porém, ausente a intimação pessoal da Autora para o
prosseguimento, o que impõe o afastamento da sentença.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), manifestando-se a
Autora acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo
(antecedida da intimação pessoal, evidentemente).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator